Tribunal: TJSP
Processo: 2022838-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Competência recursal. Tutela antecipada em caráter antecedente requerida por sociedade em regime de recuperação judicial. Aditamento à inicial, com a proposição de ação revisional do contrato bancário e consequente declaração de ilegalidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel. Incompetência do juízo da recuperação para decidir a causa, pois não há,

Ementa:
Competência recursal. Tutela antecipada em caráter antecedente requerida por sociedade em regime de recuperação judicial. Aditamento à inicial, com a proposição de ação revisional do contrato bancário e consequente declaração de ilegalidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel. Incompetência do juízo da recuperação para decidir a causa, pois não há, diferente do que ocorre na falência, juízo universal. Aplicação da mesma regra em relação à Câmara Reservada de Direito Empresarial. Revisional de contrato bancário. Competência de uma das câmaras que compõem a Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 5o, II.4, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial desta Corte.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2022838-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, é agravado HOPI HARI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição, v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022838-39.2019.8.26.0000 - Voto 43615
2
COMARCA DE VINHEDO
JUIZ DE DIREITO: FÁBIO MARCELO HOLANDA
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADO: HOPI HARI S/A (em recuperação judicial)
VOTO N.o 43.615
Competência recursal. Tutela antecipada em caráter
antecedente requerida por sociedade em regime de
recuperação judicial. Aditamento à inicial, com a
proposição de ação revisional do contrato bancário e
consequente declaração de ilegalidade do procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de
imóvel. Incompetência do juízo da recuperação para
decidir a causa, pois não há, diferente do que ocorre na
falência, juízo universal. Aplicação da mesma regra em
relação à Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Revisional de contrato bancário. Competência de uma das
câmaras que compõem a Segunda Subseção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 5o,
II.4, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial desta
Corte.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra o
despacho saneador reproduzido às fls. 146/148 do instrumento, que, nos
autos da ação revisional movida pela agravada em face do agravante e
outra, afastou preliminares de inépcia da inicial, incompetência do
juízo, negou impugnação à gratuidade judiciária conferida à agravada,
em regime de recuperação judicial, e, por fim, rejeitou impugnação ao
valor da causa oferecida pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022838-39.2019.8.26.0000 - Voto 43615
3
Sustenta, em suma, o recorrente, que se deve
declarar a inépcia da inicial porque, apesar de a autora dizer que os
valores cobrados pelo Banco Safra sempre se mostraram abusivos e
exorbitantes, não indicou, em afronta ao art. 330, § 2o, do Código de
Processo Civil, em que consistiria a alegada abusividade.
No mais, aduz que está equivocada a distribuição
deste processo por prevenção à recuperação judicial, a concessão da
gratuidade judiciária à pessoa jurídica depende de prova da
incapacidade de arcar com os custos processuais, devendo-se atentar, na
hipótese, para os fatos de que a autora depositou nestes autos a
substanciosa quantia de R$460.000,00 e ainda registrou receita positiva
no trimestre abril/maio/junho e, por fim, o valor atribuído à causa
(R$5.000.000,00) não coincide com o objeto da revisão, pois, segundo a
própria autora, o débito atualizado está em R$848.817,75.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 155), vieram
contrarrazões (fls. 167/187), manifestação da Administradora Judicial
(fls. 160/165) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 189/200).
É o relatório.
O recurso não merece conhecido, pois, como se verá
adiante e se decidiu nos Agravos de Instrumento números
2258838-88.2018.8.26.0000 e 2263494-88.2018.8.26.0000, tirados dos
mesmos autos, não é deste órgão fracionário a competência para o seu
julgamento.
Extrai-se dos autos que a recuperanda contratou
empréstimo com o Banco Safra S/A e firmou a Cédula de Crédito
Bancário no 007235459, em 7.12.2011, aditada em 23.8.2012 pela CCB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022838-39.2019.8.26.0000 - Voto 43615
4
no 007237311, garantidas por alienação fiduciária do imóvel objeto da
matrícula no 9.491, do Registro de Imóveis de Vinhedo, cujo registro na
referida tábula está sob número 7, datado de 24.8.2012.
Mais tarde, em 7.3.2017, o Banco Safra cedeu os
direitos decorrentes das duas cédulas de crédito à agravante FAVI
Empreendimentos, nos termos do instrumento particular de cessão de
direitos averbado sob número 10 na mencionada matrícula imobiliária
(30.6.2017).
Daí, então, a agravada promoveu o presente
incidente
à
sua
recuperação
judicial
(processo
no
1002328-53.2017.8.26.0659),
com
a
pretensão
de
suspender,
liminarmente, o curso do procedimento extrajudicial de consolidação da
propriedade do referido imóvel em favor do credor fiduciário.
E o pedido foi acolhido pela r. decisão de fls. 49/50
da origem, que, tendo sido atacada por recurso interposto pela FAVI
(AI no 2188736-75.2017.8.26.0000), acabou revogada, nos seguintes
termos:
Recuperação judicial. Tutela antecipada em caráter
antecedente requerida pela recuperanda para suspender procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciário. Questão atinente à legalidade ou não da execução
da garantia fiduciária que não compete ao juízo da recuperação,
devendo ser objeto de ação própria. Proteção dos bens essenciais da
devedora, ademais, que não pode ultrapassar o interstício do "stay
period". Concessão da recuperação judicial, com a aprovação do
plano, que fez exaurir a proteção advinda do deferimento do
processamento, ausente obstáculo à retomada do bem entregue em
garantia (segunda parte do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005).
Decisão que concedia a tutela antecipada cassada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022838-39.2019.8.26.0000 - Voto 43615
5
Como visto, esta Turma Julgadora concluiu que o
juízo da recuperação não é competente para apreciar o pedido, já que,
além de se tratar de crédito extraconcursal, não vigorava, mais, o stay
period. Em acréscimo, pontou-se que não se pode chancelar a proteção
indefinida dos bens da recuperanda, ausente, portanto, obstáculo à
retomada do imóvel entregue em garantia fiduciária.
Na sequência, novo pedido de tutela de urgência foi
aviado pela devedora na origem, agora com proposta de purgação da
mora, com o pagamento, em parcelas, do valor original constante da
cessão de direitos estabelecida entre Banco Safra e FAVI (origem fls.
880/888).
A suspensão do procedimento extrajudicial foi,
então, mais uma vez deferida em sede de tutela provisória
o
pagamento das parcelas também foi satisfeito (origem fls. 889/890,
938/939, 948/949 e 973/974) -, nos termos da r. decisão de fls. 932/933
da origem.
Sobreveio, então, após as contestações, a r. decisão
recorrida, de saneamento do processo.
Pois bem. Diante da notícia do trânsito em julgado
do V. Acórdão prolatado nos autos do AI no
2188736-75.2017.8.26.0000
(origem
fls.
995),
ciente
da
incompetência para decidir a causa, o juízo responsável pela
recuperação judicial determinou a redistribuição livre do feito (origem
fls. 996).
E assim também deve ser nesta instância, pois, ao
contrário do que ocorre com o procedimento falimentar, não existe juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022838-39.2019.8.26.0000 - Voto 43615
6
universal na recuperação judicial.
A leitura do aditamento à inicial dá conta da
propositura de ação revisional de contrato bancário, com as seguintes
alegações: i) o imóvel é essencial à devedora; ii) não foi comunicada
sobre a cessão de direitos havida entre Banco Safra e FAVI; iii) o
valor da dívida estaria pago/satisfeito; iv) há cobrança abusiva, pela
cessionária, de encargos como juros, correção monetária, comissão de
permanência e outros encargos; e, por fim, v) espera-se, com o
acolhimento de tais argumentos, a declaração de insubsistência do
procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária
(fls. 39/65).
Se é assim, tratando-se de ação relativa a contrato
bancário e só com reflexos no negócio jurídico dependente (alienação
fiduciária)1, o recurso deve ser processado por uma das Câmaras
integrantes da Segunda Subseção (11a a 24a ou 37a e 38a Câmaras), nos
termos do disposto no art. 5o, II.4, da Resolução 623/2013, do Órgão
Especial desta Corte.
Por esses fundamentos, não conheço do recurso,
determinando, por fim, a redistribuição, nos termos antes explicitados.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Conflito de Competência no 0048976-77.2019.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Marcondes
D'Angelo, do Grupo Especial da Seção do Direito Privado desta Corte.